Tribunal: TCU
Processo: 014.543/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto analisar o custo social, humano e econômico dos acidentes do trabalho no município de São Paulo, nas categorias de trabalhadores metalúrgicos, da construção civil e do setor de transporte urbano, identificando as principais causas destes acidentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 901/2010-TCU-Plenário , em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho (Fundacentro) à Força Sindical, que tinha por objeto a análise do custo social, humano e econômico dos acidentes de trabalho no município de São Paulo/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Força Sindical (65.524.944/0001-03) e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (63.056.469/0001-62), condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho (Fundacentro), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor histórico Data Débito/Crédito 450.000,00 5/12/2001 D 84.100,00 5/12/2001 C 200.000,00 10/7/2002 D 300.000,00 29/8/2002 D 62.984,80 31/7/2017 C 63.135,95 29/8/2017 C 63.255,90 28/9/2017 C 63.367,11 25/10/2017 C 63.623,21 30/11/2017 C 63.801,36 21/12/2017 C 64.082,08 30/1/2018 C 64.267,92 28/2/2018 C 64.473,58 20/3/2018 C 64.620,26 26/4/2018 C 64.762,42 24/5/2018 C 65.021,74 26/6/2018 C 65.840,74 26/7/2018 C 66.058,02 29/8/2018 C 65.998,57 28/9/2018 C 66.315,36 31/10/2018 C 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à Força Sindical (CNPJ 65.524.944/0001-03) e à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (CNPJ 63.056.469/0001-62) multa no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.